Tribunal: TJPA
Processo: 0023777-18.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023777-18.2017.8.14.0401

APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT
, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO, RESTANDO PREJUDICADO O APELO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JOÃO BATISTA DE SOUSA
, contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo a reprimenda corporal substituída pela pena restritiva de direitos correspondente a prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de estelionato, tendo a denúncia sido recebida em 29/11/2017, ID 12885621, e a sentença condenatória, sido publicada na data de 31/08/2201, Ids 12885690, 12885691, 12885692 e 12885693, condenando o acusado no tocante ao referido crime à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, no regime aberto.

4. O lapso temporal para se verificar a aludida prescrição, neste caso, é de 04 (quatro) anos, (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º, todos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), e desta até os dias atuais, restando comprovado, portanto, que, no segundo intervalo passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Dessa forma, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e, de ofício, reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição para o crime de estelionato, capitulado no artigo 171,
caput
, do CP, restando prejudicado seu recurso. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP,
171,
caput
, art.107, IV, art. 109, V, e art. 110, §1º
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e, de ofício, reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal
,
para o crime de estelionato, capitulado no artigo 171,
caput
, do CP, restando prejudicado seu recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO BATISTA DE SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo a reprimenda corporal substituída pela pena restritiva de direitos correspondente a prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
que “no dia 22/09/2017, por volta das 15:00h, os policiais civis DULCIVALDO BRASIL NUNES, YNGO GEZAR DE FARIA DUCK e CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS receberam uma determinação superior para verificarem uma denúncia provindo por representantes do Banco BANPARÁ S/A., informando que uma pessoa do sexo masculino estava se direcionando para a agência do Telegrafo Sem Fio, local em que sacaria valores utilizando-se de documentos falsos em nome de Manoel da Silva Brito. Ato contínuo, ao chegar na referida agência, obtiveram mais informações quanto as características do nacional e puderam identificar o denunciado JOÃO BATISTA DE SOUSA, que na ocasião, sacou um valor em caixa eletrônico e saiu da agência, adentrando num veículo da MARCA GOL COR PRATA, PLACA AHT1996/PR, que o esperava do lado de fora do banco, onde se encontrava o também denunciado MAURO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA JÚNIOR. Os denunciados foram abordados, tendo o denunciado JOÃO BATISTA DE SOUSA confessado que sacou a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em nome de outra pessoa, mediante documentos falsos. Após a identificação, os policiais os conduziram para a DIOE, sendo estes apresentados juntamente com o material apreendido, sendo estes: uma carteira de identidade falsificada nº 6643405, 3ºvia, expedida em 14/07/2017 e dois cartões do Banco Banpará, agências nº 0046-00, contas nº.385794.8 nº 0019-00, conta nº 24275-6, ambos em nome de MANOEL COSTA BRITO e com a fotografia do denunciado JOÃO aposta no documento.
”
,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/Pa.

ANÁLISE, DE OFÍCIO SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime praticado de estelionato, tendo a denúncia sido recebida em 29/11/2017, ID 12885621, e a sentença condenatória, sido publicada na data de 31/08/2021, Ids 12885690, 12885691, 12885692 e 12885693, condenando o acusado no tocante ao referido crime à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, no regime aberto
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º, ambos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), e desta até os dias atuais, restando comprovado, portanto, que no segundo intervalo passaram mais de 04 (quatro) anos, da data da publicação da sentença, até os dias atuais.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de estelionato, capitulado no artigo 171,
caput
, do CP, restando prejudicado seu recurso.

Ante o exposto, conheço do apelo, e, de ofício reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal
,
para o crime de estelionato, capitulado no artigo 171,
caput
, do CP, restando prejudicado seu recurso.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/11/2025